Tribunal: STF
Processo: Rcl 76690
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Desembargador Waldir Leôncio Júnior, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Mandado de Segurança n. 0706553-79.2025.8.07.0000.



    A parte Reclamante narra que “Considerando a negativa de acesso aos autos originários da ordem de prisão de Miguel Inácio Salomão e Karolline Duso de Souza, os quais outorgaram poderes aos advogados Dr. CARLO VELHO MASI (OAB/RS 81.412) e Dr. ROBERTO MACHADO DA SILVA (OAB/RS 30.245), cujos poderes foram substabelecidos para a advogada Dra. ANA PAULA TRENTO (OAB/SP 459.328), a ora reclamante impetrou o Mandado de Segurança n. 0706553-79.2025.8.07.0000 perante o e. TJDFT, visando possibilitar acesso aos autos e, consequentemente, exercer a ampla defesa e o contraditório para os clientes presos”.



    Sustenta, em síntese, que “o sigilo da decisão que decretou a prisão das partes, obstrui o pleno exercício do direito de defesa, comprometendo os princípios do contraditório e da ampla defesa, que devem ser observados de forma plena, sem intermediários ou atrasos que possam prejudicar a ação do defensor”. 



    A defesa destaca que “postulou, para possibilitar a elaboração de defesa prévia, acesso a integra dos autos, contudo, o pedido restou indeferido. Ocorre que, a instrução processual segue e, em razão da negativa do pedido de ingresso e da decretação de sigilo em partes dos autos, inconteste o prejuízo no exercício da defesa pelos Advogados em favor de seus clientes”.



    Advoga no sentido de que “pode e deve ter acesso imediato ao que já está documentado, sem que isso prejudique diligências investigativas futuras, garantindo, simultaneamente, a continuidade da apuração policial e o respeito às garantias constitucionais dos investigados”.



    Requer, em sede cautelar, “seja franqueado acesso aos advogados dos Jurisdicionados PRESOS, aos autos n. 0727342- 33.2024.8.07.0001 e demais relacionados, em especial provas e decisão que determinou a prisão, e das demais já instrumentalizadas, nos termos da Súmula Vinculante 14, sob pena de flagrante afronta ao devido processo legal e ampla defesa, considerando que já foi divulgado pela mídia o sucesso nas diligências realizadas”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, a autoridade reclamada indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que “Não há nos presentes autos maiores informações acerca dos crimes investigados e da situação em que se encontram as investigações policiais, sendo temerária a prolação de qualquer decisão que impeça seu curso”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente